Tribunal: TJMT
Processo: 0005088-27.2014.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005088-27.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO TORRES DA SILVA - CPF: 140.149.348-37 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – INDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – MERA IMPROPRIEDADE DA DESIGNAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

“
É entendimento do Supremo Tribunal Federal que para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Recurso provido. Sentença anulada.”
(TJMT - Ap 160595/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
JOSÉ ROBERTO TORRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da
Ação Ordinária n. 5088-27.2014.811.0008, (Código 95829),
ajuizada em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência da condição da ação concernente à ilegitimidade passiva
ad causam
.

O autor-apelante, em suas razões, alega que o juízo monocrático extinguiu o processo sem que fosse oportunizada a regularização processual quanto à indicação correta do polo passivo, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Afirma que a indicação da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia como parte requerida configura erro de cunho material, mas sanável de modo simples e célere.

Anota que o Supremo Tribunal Federal reconhece, para efeito de legitimidade
ad causam
, que as expressões “Município” e “Prefeitura” se equivalem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se ao juízo que outra seja prolatada após exaurida a instrução processual. Alternativamente, postula pela reforma da sentença recorrida, dando-se continuidade ao feito, com a imposição dos ônus sucumbenciais à apelada.

As contrarrazões foram apresentadas refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. (id.24879486/24879487)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de não vislumbrar interesse público a justificar a sua intervenção no feito (id.26193458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
JOSÉ ROBERTO TORRES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência da condição da ação concernente à ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque constou da peça de ingresso a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA
como ré.

O recurso merece provimento.

Ocorre que consta dos autos que o autor, ora apelante, propôs ação de cobrança em face da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração do Cruzeiro Real em URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Ao sentenciar o processo, o juízo singular julgou extinto o processo, sob o fundamento de que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o “Município de Nova Olímpia”, pessoa jurídica de direito público interno, e não a “Prefeitura”, órgão municipal que não tem personalidade jurídica e, consequentemente, não tem legitimidade para integrar a relação processual.

A hipótese, porém, não era de extinção do processo.

As expressões “Prefeitura” e “Município”, na prática, equivalem-se, podendo ser utilizada tanto uma como outra, sem que isto constitua irregularidade capaz de invalidar o processo, mas mera impropriedade de designação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“Prefeitura Municipal e Município são expressões que, na prática, se equivalem para designar as circunstâncias territoriais autônomas em que se dividem as unidades federativas. O uso da primeira pela segunda não constitui irregularidade capaz de invalidar o processo.”

(STJ, REsp 36.896/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/1994, DJ 12/09/1994
)

Desta forma, a opção feita pelo autor não constitui em erro capaz de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito, pois, como bem decidiu o Supremo Tribunal Federal
“para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem”
(RTJ 96/759, Segunda Turma, RE 89092/GO).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO — AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA E INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO — PREFEITURA MUNICIPAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA — INEXISTÊNCIA —
MUNICÍPIO E PREFEITURA MUNICIPAL EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES — ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
— NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que “para efeitos de legitimidade ad causam, as expressões município e prefeitura se equivalem”. (STF, RE 89092/GO); logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

Recurso provido. Sentença anulada.”
(Ap 160595/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS - VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO ENTE PÚBLICO – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VERBAS DECORRENTES DE LEI COMPLEMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera impropriedade da designação da Prefeitura Municipal como ré, ao invés de o Município, não implica, necessariamente, em sua ilegitimidade passiva.

O interesse processual se caracteriza pela necessidade do ingresso da parte em juízo, visando à obtenção do bem pretendido, pela utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

O servidor público possui direito em perceber o décimo terceiro salário e outras verbas rescisórias, já que além da previsão constitucional, é um dos direitos elencados pela Lei Complementar nº 093/03. Contudo, a fim de evitar enriquecimento ilícito os valores percebidos pelo servidor devem ser considerados e extirpados.

A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável.”
(Ap 144979/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) (sem destaques no original).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de a parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte.
(...)”
(Apelação / Reexame Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014) (sem destaques no original).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para anular a sentença proferida, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020